Tribunal: TJSP
Processo: 0003235-68.2014.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação redibitória c.c. perdas e danos. Compra e venda de automóvel. Aventados vícios no veículo. Laudo pericial que afastou a alegação do autor. Automóvel em perfeito estado de conservação e manutenção. Danos materiais e morais não configurados. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação redibitória c.c. perdas e danos. Compra e venda de automóvel. Aventados vícios no veículo. Laudo pericial que afastou a alegação do autor. Automóvel em perfeito estado de conservação e manutenção. Danos materiais e morais não configurados. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003235-68.2014.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante
NICOLAS PADULA PIASSI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são apelados
FIAT AUTOMÓVEIS S/A e ATRI COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003235-68.2014.8.26.0459
2
Apelação Cível no 0003235-68.2014.8.26.0459 – Pitangueiras
Apelante: Nicolas Padula Piassi
Apeladas: Fiat Automóveis S/A (FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.) e
Atri Comercial Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 44375)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação
redibitória c.c. perdas e danos. Compra e
venda de automóvel. Aventados vícios no
veículo. Laudo pericial que afastou a
alegação do autor. Automóvel em perfeito
estado de conservação e manutenção. Danos
materiais e morais não configurados.
Honorários advocatícios majorados nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 403/416) interposta
por Nicolas Padula Piassi, menor impúbere, contra a sentença (fls.
398/399vo) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível Judicial
da Comarca de Pitangueiras, que julgou improcedente a ação redibitória
c.c. perdas e danos, ajuizada por ele contra Fiat Automóveis S/A e Atri
Comercial Ltda. Tece considerações a respeito dos fatos e trâmite
processual. Diz que se tivessem a intenção de omitir a colisão frontal do
veículo, por óbvio os mecânicos da concessionária das requeridas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003235-68.2014.8.26.0459
3
teriam constatado o fato. Afirma que o laudo pericial produzido nos
autos não exime as recorridas de responsabilidade e que tão pouco
assenta que o veículo foi entregue em perfeitas condições de uso. Aduz
que logo após receberem o veículo notaram vícios aparentes, assim
como sucessão de vícios, razão pela qual postularam a substituição do
bem, nos termos do artigo 18, do diploma consumerista. Tece
considerações a respeito do nível do óleo e sobre o laudo pericial.
Insiste na substituição do veículo/reembolso do valor e condenação a
título de danos morais. Prequestiona a matéria. Postula o provimento do
recurso (fls. 403/416).
As contrarrazões foram apresentadas por Atri
Comercial Ltda. (fls. 424/431) e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil
Ltda. (fls. 432/437). Postulam, em síntese, o não provimento do recurso.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer às fls. 444/449 pelo não provimento do recurso.
É a essência do relatório.
O autor adquiriu um veículo zero quilômetro
da fabricante Fiat junto a Fiat Atri, sendo que, o veículo teria
apresentado defeitos, os quais não teriam sido sanados mesmo após
encaminhar o automóvel à concessionária autorizada da Fiat.
Pleiteia que as rés sejam responsabilizadas
pelos diversos prejuízos suportados, além de danos morais.
Ocorre, todavia, que as provas dos autos
apontam em sentido contrário, corroborando a ausência de defeitos de
fabricação no veículo adquirido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003235-68.2014.8.26.0459
4
O laudo apresentado a fls. 297/326 foi
elucidativo ao concluir que (fls. 323) Independentemente da origem ou
classificação dos vícios, se oculto ou de mau uso, a segunda requerida
colocou-os todos no mesmo bojo e passou a repará-los. Condição que
foi certificada no exame pericial, ocasião em que não se constatou
nenhuma não conformidade nas analises executadas por meio do
dispositivo de rastreamento computadorizado apresentado no item 7.1a,
com os respectivos resultados no Anexo 5; e no teste de campo exposto
no item 7.1b; isentando de problemas o motor, câmbio, sistemas
elétricos, dentre outros (fls. 323).
O perito destacou, ainda, que os vícios de fácil
constatação declarados na exordial, por exemplo, o raspado sobre o
rádio, e os arranhões na pintura, possuam origem no mau uso, haja
vista que a requerente atestou no ato da retirada do automóvel, por
meio do comprovante de entrega (inserido no Anexo 1), ter recebido o
veículo em perfeitas condições de uso, funcionamento e aparência (fls.
323).
Além de ter identificado que o veículo foi
submetido à intervenção para reparado de colisão frontal, sendo
classificados por esta perícia, como um serviço executado sem a
qualidade técnica necessária, deixando vestígios estéticos na repintura
dos componentes, conforme detalhado no item 7.1.f (fls. 324).
Beiras as raias da litigância de má-fé, portanto,
a tentativa do autor de se beneficiar indevidamente, requerendo a
devolução do produto/restituição do valor, relatando vícios, certamente
causados pelo mau uso, outros de simples solução sendo certo que
todas as irregularidades que constaram da exordial foram sanadas - ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003235-68.2014.8.26.0459
5
omitindo outros, como a colisão frontal.
Sequer há se cogitar afronta ao artigo 18, § 1o,
do Código de Defesa do Consumidor, diante da constatação, pela prova
pericial, de que todos os vícios foram sanados. Nesse sentido o uso
regular do veículo, que se encontrava no momento da perícia com
42.656 quilômetros rodados (fls. 318).
Pueril, ademais, a menção a respeito do nível
do óleo feita pelo expert, diante dos esclarecimentos a respeito da
regularidade.
Assim, as rés, por força do que prevê o artigo
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, lograram êxito em
comprovar que todos os problemas apresentados foram devidamente
sanados, não havendo que se falar em restituição de valores, como
pretendido pela parte autora.
No mais, é certo que a parte autora possa ter
passado por aborrecimentos ou dissabores com os problemas que
surgiram no veículo zero quilômetro adquirido, porém, todos os
problemas foram sanados, não conseguindo, pois, reunir provas dos
danos morais sustentados.
Além disso, dissabores, diferentemente de
danos à moral, são situações enfrentadas pelos seres humanos que se
apresentam em diversas ocasiões do cotidiano, mas que não refletem e
não atingem os direitos personalíssimos de forma a ensejar indenização.
Ainda sobre o assunto, cumpre esclarecer que
meros aborrecimentos em relações cotidianas, como dito, não bastam
para condenação a este título, sob pena de se tornar um precedente para
acobertar enriquecimento ilícito nas mais diversas aflições vividas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003235-68.2014.8.26.0459
6
dia-a-dia.
Savatier, Traité du Droit Civil, alude ao dano
moral como todo sofrimento humano não resultante de uma perda
pecuniária. Assim, o dano moral lesiona um bem imaterial que não
possui correspondência econômica.
Impossível imaginar que a alegada falha no
veículo (todas sanadas) tenha lhe causado constrangimento perante
terceiros ou mesmo abalo à sua honra.
Por derradeiro, afasta-se o prequestionamento
formulado nos autos, por não haver afronta a quaisquer dispositivos
constitucionais ou infraconstitucionais.
Destarte, a sentença deve ser mantida, nos
termos em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Mantida a sentença, e diante do trabalho
adicional em grau recursal, com a apresentação de contrarrazões, impõe-
se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois) por cento,
passando para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da
causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita concedidos (fls.
130).
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator